Tribunal: TJES
Processo: 5041199-40.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041199-40.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ELIANA ELODIA PEDROSA CARNEIRO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5041199-40.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

RECORRIDO:
ELIANA ELODIA PEDROSA CARNEIRO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO ABIGUENEM ABIB.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por ELIANA ELODIA PEDROSA CARNEIRO em face do BANCO DO BRASIL S/A.

Em síntese, a parte autora alega que teve a função crédito do seu cartão de crédito bloqueada sem qualquer aviso, supostamente como retaliação por ter ajuizado demanda contra a requerida. Sustenta que o bloqueio súbito lhe causou constrangimento, bem como prejudicou o seu planejamento financeiro.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00,
a título de danos morais, que deverão ser monetariamente corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Irresignada com a sentença no ID 8306485, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando que o histórico do cartão demonstra que foi incluída a restrição que consiste no bloqueio compras na função crédito, porém o cartão permanece disponível para transações na função débito e uso na função bancária, não se tratando de cancelamento do cartão, mas da inibição da sua função crédito. Aduz que a recorrida possui histórico de anotações cadastrais nos órgãos de proteção ao crédito em seu nome, no que tange a alegada incorreção do procedimento. Sustenta que o bloqueio da função crédito do cartão, quando verificada a existência de informação restritiva nos órgãos de proteção ao crédito em nome do titular, ainda que de outros credores, está previsto nas Cláusulas Gerais do Contrato de Abertura de Conta de Pagamento e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S. A., excluindo qualquer falha na prestação de serviço.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade e de eventual consequência lesiva oriunda do bloqueio do cartão crédito disponível no cartão da autora fornecido pelo requerido.

Compulsando a legislação pertinente à espécie, verifica-se que as reduções dos limites de crédito empreendidas sem a iniciativa do titular da conta devem ser precedidas de comunicação com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência, ressalvada a hipótese de deterioração do perfil de risco de crédito do consumidor, circunstância a admitir a comunicação coetânea à própria redução.

Nesse sentido se encontra o art. 10 da Resolução n. 96/2021 do Banco Central do Brasil:

Art. 10. A concessão de limites de crédito associado a conta de pagamento pós-paga deve ser compatível com o perfil de risco do titular da conta.

§ 1º A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do titular da conta, deve, no caso de:

I - redução, ser precedida de comunicação ao titular da conta com, no mínimo, trinta dias de antecedência; e

II - majoração, ser condicionada à prévia aquiescência do titular da conta.

§ 2º Os limites de crédito podem ser reduzidos sem observância do prazo da comunicação prévia que trata o inciso I do § 1º caso seja verificada deterioração do perfil de risco de crédito do titular da conta, conforme critérios definidos na política de gerenciamento do risco de crédito.

§ 3º No caso de redução de limites de crédito nos termos do § 2º, a comunicação ao titular da conta de pagamento deve ocorrer até o momento da referida redução.

Não obstante, constata-se que o banco recorrido não logrou demonstrar a efetiva deterioração do perfil de risco de crédito do consumidor, de modo a justificar a incidência do disposto constante no referido §2º do art. 10 da Resolução nº 96/2021 do Banco Central do Brasil, muito menos para o bloqueio do cartão de crédito, ônus que sobre si recaía conforme dispõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Evidente, portanto, a falha no serviço financeiro prestado pela parte recorrente, uma vez que descumprido o dever de informação adequada e clara, segundo exige o art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, quanto aos danos morais,
constato que o
quantum
de R$7.000,00, encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, estando em consonância com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)